Tribunal: TJSP
Processo: 1056494-56.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação promovida pelo adquirente que invoca discrepância entre a metragem de vaga de garagem ofertada e a constante no imóvel, pleiteando ressarcimento calculado proporcionalmente à área em falta. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Não caracterização. Processo instruído com croqui indicando as medidas da área e fotografia fornecida

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação promovida pelo adquirente que invoca discrepância entre a metragem de vaga de garagem ofertada e a constante no imóvel, pleiteando ressarcimento calculado proporcionalmente à área em falta. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Não caracterização. Processo instruído com croqui indicando as medidas da área e fotografia fornecida pelos autores, permitindo solução da questão de fato. Desnecessidade de prova pericial. Recurso desprovido.